Tribunal: TJDFT
Processo: 0735265-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735265-23.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIO CESAR SCHNEIDER PEREIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. Brasília, DF, em 14 de março de 2024 17:29:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator